Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-27.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703884-27.2019.8.07.0012 RECORRENTE: ANDERSON CARLOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO. EXCESSO. PENA REDIMENSIONADA. 1. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em Juízo, os quais guardam consonância com as declarações prestadas perante a autoridade policial, no sentido de ser o acusado o autor do crime narrado na denúncia. 2. Não subsiste a tentativa da Defesa de desclassificar o crime para a figura do roubo simples tentado ou do roubo simples tentado em concurso material com lesão corporal simples, tendo em vista que o acusado rendeu a vítima pelas costas, empunhando contra seu pescoço um objeto perfurocortante e levando-a com violência em direção a um matagal, de modo a ocasionar-lhe corte na região cervical suturado com oito pontos. Evidenciado o animus necandi, o resultado morte restou frustrado por circunstâncias alheias à vontade do réu, que não esperava ser surpreendido por viatura policial em local ermo às 0h00, situação que lhe impôs largar a vítima para empreender fuga pelo mato durante a madrugada. 3. Conquanto se mostre apropriada a valoração negativa da culpabilidade do apelante, que praticou novo crime contra o patrimônio no curso da execução penal, merece readequação a pena-base fixada pelo magistrado de piso, a fim de limitar-se à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito o acréscimo decorrente da presença de uma circunstância judicial desfavorável. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tentativa de latrocínio, argumentando que (i) a vítima teve dúvidas quanto ao reconhecimento realizado na fase inquisitorial; (ii) não há testemunhas oculares do fato; (iii) as declarações do policial MAGSON são frágeis; e (iv) o acusado negou a prática do delito; b) artigos 14, inciso II, e 157, §3o, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo simples tentado ou de roubo simples tentado em concurso material com a lesão corporal simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Pelo mesmo fundamento, não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 14, inciso II, e 157, §3o, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que se refere à tipificação da conduta imputada ao réu, embora a Defesa tente sugerir que houve luta corporal e minimizar a gravidade da lesão sofrida pela vítima, com o intuito de enquadrar a violência empregada no crime à moldura descrita no caput do artigo 157 do Código Penal, fato é que Ranieri foi rendido por Anderson pelas costas no momento do anúncio do assalto, tendo empunhado contra seu pescoço um objeto perfurocortante de madeira, que os policiais reconheceram como sendo uma faca, e que estava sendo levado com violência pelo réu em direção ao matagal (...) Assim, não subsiste a tentativa da Defesa de afastar a configuração da tentativa de latrocínio, restando evidenciado o animus necandi do réu e a frustração do resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, pois não esperava ser surpreendido por uma viatura policial no momento da escalada criminosa, a ponto de ter que largar a vítima e empreender fuga pelo mato durante a madrugada” (ID 28890703). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025